Tribunal: CARF
Processo: 11020.001219/2003-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001219/2003-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.146 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
FRIGORÍFICO CHESINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, remetendo o processo à Unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de declarações de
compensação (em formulário, e-fls, 03/08, de 08/05/2003, e eletrônicas) nas quais o alegado
crédito corresponde a saldo negativo do IRPJ/CSLL apurados nos anos-calendários 2000 e 2001. Por
bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 921 e ss):
Em 8/5/03, a interessada protocolou declaração de compensação em formulário
impresso, por meio da qual visava à quitação de débitos de estimativas de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) com créditos decorrentes dos mesmos tributos, havidos como
saldos negativos apurados nos anos-calendários 2000 e 2001 (fls. 01/02).
Segundo a Dcomp, os valores do crédito de IRPJ seriam R$ 4.432,12 e R$
249.309,10, originários respectivamente dos anos-calendários 2000 e 2001, e o
valor de CSLL, R$ 67.210,11, do ano-calendário 2000.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001219/2003-65
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001219/2003-65

Posteriormente, a contribuinte formulou as seguintes compensações eletrônicas:

Em 19/11/08, a DRF Caxias do Sul proferiu despacho decisório reconhecendo a
homologação tácita das compensações formalizadas no formulário impresso, em
face do decurso do prazo de cinco anos a partir da entrega da declaração (art.
74, § 5o, da Lei 9.430/96), mas não homologando as compensações declaradas
em formulário eletrônico, sob a alegação da inexistência dos créditos pleiteados
(fls. 283/288). Consta entre as justificativas da decisão que inexistiriam saldos
negativos de IRPJ em 2000 e 2001 porque a totalidade das estimativas estaria
incluída no parcelamento do Paes, ainda não liquidado. No tocante à CSLL, a
DRF consignou que inexistiria o saldo negativo alegado: apesar da constatação
do pagamento de parte da estimativa de novembro, não houve o efetivo
pagamento de uma parte das estimativas por terem sido parceladas no Paes (Lei
10.684/03) e de outra parte em razão da insuficiência de saldos negativos de
períodos anteriores utilizados para quitá-las.
A contribuinte foi intimada do despacho decisório em 14/8/09 (fl. 312) e
apresentou manifestação de inconformidade em 28/8/09 (fls. 313/324).
A manifestação de inconformidade traz, em síntese, as seguintes alegações:
a) não procede a informação de que todas as estimativas de IRPJ compensadas
foram
incluídas
no
Paes
-
o
crédito
do
PER/Dcomp
15937.60885.280705.1.3.02-0874 se refere a saldo negativo da empresa
sucedida Aviário Vila Rica, cujos valores decorrem de estimativas compensadas
com saldos negativos de IRPJ apurados nos anos-calendários 1998 e 1999 e da
retenção de imposto de renda na fonte sobre receita de aplicações financeiras;
b) o saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2000 originário da incorporada
Aviário Vila Rica também não teve as estimativas parceladas no Paes, mas
compensadas com os saldos negativos de 1998 e1999;
c) apenas algumas estimativas que formaram o saldo negativo da CSLL do ano-
calendário 2000 originário da própria contribuinte foram incluídas no Paes,
sendo R$ 13.012,53 de setembro, R$ 16.358,39 de outubro e R$ 3.101,96 de
novembro; o crédito restante tem origem em pagamentos por Darf e na
compensação de saldo negativo dos anos-calendários 1998 e 1999, que nunca
foram incluídos no Paes;
d) o imposto de renda pago por estimativa mensal pode ser deduzido do imposto
devido, conforme art. 2o, § 4o, IV, da Lei 9.430/96, não tendo a lei especificado
a forma de pagamento ou extinção da obrigação tributária, nem estabelecido
restrição ou condicionante para o termo genérico "pago";
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001219/2003-65

e) o parcelamento tributário implica confissão irretratável e irrevogável dos
débitos, sujeitos a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal; portanto, nada
mais é que uma forma de pagamento da obrigação tributária estabelecida em lei
específica;
f) as orientações de preenchimento do programa PER/Dcomp dão conta de que
as parcelas de estimativas mensais devem integrar a composição do saldo
negativo a compensar em períodos seguintes mesmo que sejam parceladas; e
g) por razões semelhantes, não poderiam ser glosadas as compensações na
CSLL de 1999 do terço da Cofins parcelada no Paes.
Ao final da manifestação de inconformidade, a contribuinte pede a reforma do
despacho decisório e o cancelamento das exigências da carta de cobrança.
A manifestação de inconformidade foi encaminhada para análise da extinta DRJ
Santa Maria. Na oportunidade, o auditor-fiscal responsável entendeu necessária
a realização de diligência para que a DRF Caxias do Sul (fls. 468/471):
a) verificasse a incorporação de Aviário Vila Rica pela requerente;
b) validasse os saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2000;
c) verificasse o curso e a regularidade dos pagamentos das parcelas dos débitos
consolidados
no
Paes,
conduzido
pelo
processo
administrativo
11020.433534/2004-55;
d) examinasse se os pagamentos do Paes excederiam o valor das parcelas
referentes a Cofins de 1999 e estimativas de CSLL de 2000 que era objeto de
interesse para o processo.
Em cumprimento à diligência, a DRF de origem prestou em 29/10/10 as
informações a seguir sintetizadas (fls. 721/724):
a) o sistema CNPJ registra a baixa da empresa Aviário Vila Rica em razão de
incorporação pelo Frigorífico Chesini em 31/12/00 (fl. 676);
b) não foi possível validar o saldo negativo de IRPJ de R$ 7.966,19 do ano-
calendário 2000 originário do Aviário Vila Rica, como informado na Dcomp
15937.60885.280705.1.3.02-0874 porque foram efetuadas compensações
indevidas de prejuízos fiscais decorrentes da atividade rural nos anos-
calendários 1999 e 2000 (não comprovadas nos estratos do Sapli); por isso, o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999 foi insuficiente para compensar
as estimativas do ano-calendário 2000) e o imposto devido recalculado para
2000 apresentou valor superior ao das estimativas quitadas (fls. 681/694);
c) também não foi possível validar o saldo negativo de CSLL de R$ 7.529,76
do ano-calendário 2000 originário do Aviário Vila Rica: a DRF revisou o
cálculo da CSLL devida e constatou que fora compensada toda a base de
cálculo positiva da CSLL com a base negativa de períodos anteriores de
atividade geral, o que seria contrário ao art. 16 da Lei 9.065/95; como
resultado, a CSLL devida no ano-calendário 2000 seria superior ao valor das
estimativas quitadas (fl. 696/705);
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001219/2003-65

d) o parcelamento especial do processo 11020.453534/2004-55 está ativo e em
dia, porém não é possível identificar se os valores de Cofins e CSLL
questionados estão liquidados, pois somente com a rescisão haverá a
apropriação das parcelas - o que é possível informar é o quanto já foi
amortizado do total da dívida e que referidos débitos constam da consolidação
(fls. 717, 719 e 720).
Cientificada das conclusões da DRF em 8/11/10, a interessada manifesta-se em
3/12/10 (fls. 729/736). Diz, em resumo:
a) a incorporada Aviário Vila Rica apurou no ano-calendário 1999 um lucro na
atividade rural antes da compensação de prejuízos, fiscais de R$ 74.201,63, o
qual foi integralmente compensado com o prejuízo fiscal da atividade rural do
ano-calendário 1995, conforme confirmam a DIPJ/1996 e o Lalur (fls. 737/847);
b) o lucro da atividade rural do Aviário Vila Rica no ano-calendário 2000 foi
integralmente compensado com saldos de prejuízos fiscais dos anos 1995 e
1996 e o lucro das atividades em geral foi ajustado pela compensação de
prejuízo fiscal de 1996 - nesse caso, observado o limite legal de 30% (fls.
781/783);
c) a fiscalização não observou o disposto no art. 14 da Lei 8.023/90, segundo o
qual o prejuízo apurado na atividade rural pode ser compensado com o
resultado positivo obtido em períodos posteriores sem a trava dos 30%;
d) os cálculos da fiscalização da fl. 688 são equivocados, o imposto apurado não
é o devido e o saldo negativo de IRPJ apurado no valor de R$ 7.966,19 - que foi
objeto de compensação - deve ser restabelecido;
e) a recorrente compensou a base de cálculo positiva de CSLL do ano-
calendário 2000, decorrente da exploração da atividade rural, com as bases
negativas dos anos-calendários 1995 e 1996, também decorrentes da
atividade rural; e
f) não se aplica o limite de 30% à compensação de base negativa de CSLL
vinculada à atividade rural, conforme art. 41 da Medida Provisória 2.158-35/01.
A DRJ deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão n. 10-30.849 - 5a Turma da DRJ/POA (e-fls. 921 e ss), para reconhecer a
quitação de estimativas de CSLL do ano-calendário 2000 no montante de R$ 6.146,68 em 15/8/05, mais
R$ 274,42 em 15/9/05, mas não reconhecer os direitos creditórios litigados. A DRJ assim ementou a
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
RECÁLCULO DO TRIBUTO DEVIDO EM FACE DE COMPENSAÇÃO
IRREGULAR DO PREJUÍZO FISCAL DE PERÍODO ANTERIOR.
ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA.
Procede o recálculo do tributo devido quando o contribuinte efetua
compensação de prejuízo fiscal sem limitá-lo à trava dos 30% sobre o resultado
positivo do exercício, uma vez que não foi comprovada a atividade de natureza
rural.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001219/2003-65

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM
SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO COMPROVADO.
É correta a glosa da compensação de estimativas efetuada com saldo negativo
de exercício anterior não confirmado.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELAMENTO DE ESTIMATIVAS.
As estimativas do IRPJ parceladas no Paes que forem levadas em conta para a
formação do saldo negativo apurado no encerramento do ano-calendário
somente serão consideradas pagas na proporcionalidade da quitação do
parcelamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000
RECÁLCULO DO TRIBUTO DEVIDO EM FACE DE COMPENSAÇÃO
IRREGULAR DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODO
ANTERIOR. ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA.
Procede o recálculo do tributo devido quando o contribuinte efetua
compensação de base de cálculo negativa sem limitá-la à trava dos 30% sobre o
resultado positivo do exercício uma vez que não foi comprovada a atividade de
natureza rural.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM
SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO COMPROVADO.
É correta a glosa da compensação de estimativas efetuada com saldo negativo
de exercício anterior não confirmado.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. PARCELAMENTO DE ESTIMATIVAS.
As estimativas de CSLL parceladas no Paes que forem levadas em conta para a
formação do saldo negativo apurado no encerramento do ano-calendário
somente serão consideradas pagas na proporcionalidade da quitação do
parcelamento.
Irresignado com a decisão proferida pela DRJ, o contribuinte apresentou seu
Recurso Voluntário a este Colegiado, mediante arrazoado (e-fls. 945 e ss), repisando
praticamente as mesmas alegações trazidas na peça impugnatória. Em síntese, as questões
abordadas são as seguintes:
a) Decadência do direito de revisão das bases de cálculo do IRPJ e CSLL dos anos-
calendário de 1999 e 2000. Homologação tácita dos saldos apurados pelo
contribuinte.
Ocorre que no caso presente já se extinguiu há muito tempo o prazo legal de cinco anos
que o fisco dispunha para revisar as declarações do imposto de renda de 1999 e 2000,
quanto menos as dos anos de 1995 e 1996.
Com efeito, entre a data da apresentação das DIPJ de 1995, 1996, 1999 e 2000 e a
data do Despacho Decisório (19/11/2008) e a data da realização da diligência
(29/10/2010) decorreu prazo muito superior a cinco anos.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001219/2003-65

Portanto, no presente caso já não era mais possível efetuar a revisão das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL dos anos-calendário de 1995, 1996, 1999 e 2000 uma vez
que estes periodos-base já foram alcançados pelo instituo da decadência.
No presente caso, a fiscalização revisou as DIPJ, reconstituiu as bases de cálculo e
efetuou glosas de compensações efetuadas pelo contribuinte considerando fatos
declarados nos anos de 1995, 1996, 1999 e 2000 muito depois de ultrapassado o prazo
de cinco anos previsto no artigo 150, § 4o, do CTN para a revisão válida do
lançamento.
b) Compensação do Saldo Negativo de IRPJ, Ano-calendário 2000, originário da
empresa incorporada Aviário Vila Rica Ltda:
(...)
Quanto ao argumento da decisão recorrida de que na DIPJ/1996 nada foi registrado
na linha 07/33, a titulo de prejuízo da atividade rural, bem como na ficha 26, relativa a
demonstração da atividade rural e, que em função dessa omissão, não haveria como
assegurar que a empresa Aviário Vila Rica exerceu exclusivamente atividades de
natureza rural e, por conseqüência, permitir a compensação de prejuízos fiscais sem a
trava dos 30% (trinta por cento), sinceramente não convence e, sobretudo, não resiste
ao conjunto probatório trazido aos autos.
Em primeiro lugar, consta na DIPJ de 1996 e em todas as demais que a atividade de
empresa Aviário Vila Rica Ltda é a avicultura - criação de aves. Então é lógico,
intuitivo e presumível que a receita e, por conseguinte, o resultado da empresa decorre
da exploração dessa atividade.
Em segundo lugar, constata-se que tanto no ano-calendário de 1994 - DIPJ/1995 e no
ano-calendário 1995 - DIPJ/1996 a totalidade a receita operacional foi informada na
linha própria das receitas das atividades agro-pastoris. O mesmo aconteceu em relação
aos custos dos produtos vendidos que também foram informados na linha própria dos
custos das atividades agro-pastoris (ficha 04/linhas 26 e 22, respectivamente). Tais
circunstâncias nos levam à conclusão segura de que no caso em tela o resultado
apurado é integralmente decorrente da exploração da atividade rural.
Em terceiro lugar, no caso presente salta aos olhos de qualquer um interessado na
verdade real que houve equivoco no preenchimento da DIPJ sendo o lucro da atividade
rural informado na linha destinada ao lucro das atividades em geral.
Assim, infirma-se insofismavelmente a alegação de "compensação indevida de prejuízo
fiscal decorrente de atividade rural" nos anos-calendário de 1999 e 2000.
Logo não há como deixar de validar o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2000, no valor de R$ 7.966,19 e, por conseguinte, homologar a
compensação declarada no PER/DCOMP 15937.60885.280705.1.3.02-0874. É o que
desde logo se requer.
c) Compensação do Saldo Negativo de CSLL, Ano-calendário 2000, originário da
empresa incorporada Aviário Vila Rica Ltda:
A fiscalização ainda deixou de validar o saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 2000, no valor de R$ 7.529,76, da empresa incorporada Aviário Vila Rica
Ltda. Referido crédito é objeto de pedido de ressarcimento e compensação formalizado
através
dos
PER/DCOMPs
n°
14882.74543.280705.1.3.038998
e
32598.81430.150905.1.3.03-5262 (item 5 da Informação DRF/CXL/Seort n° 47, de 29
de outubro de 2010).
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001219/2003-65

Alega a fiscalização que "no ano-calendario 2000, a contribuinte compensou toda a base
de cálculo positiva da CSLL com base negativa de períodos anteriores de atividade
geral, o que é inviável de acordo com o artigo 16 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de
1995".
De fato a requerente, no ano-calendário de 2000, compensou integralmente a base de
cálculo positiva de CSLL decorrente de atividade rural, com base de cálculo negativa de
CSLL apurada nos anos-calendário de 1995 e 1996.
Observe-se que a base de cálculo positiva de CSLL apurada no ano-calendário de 2000
é decorrente de exploração de atividade rural (vide DIPJ acostada no Anexo IV -
resposta ao relatório de diligência).
As bases de Cálculo Negativa da CSLL dos anos-calendário de 1995 e 1996 também
decorrem da exploração de atividade rural (vide DIPJ ano-calendário 1995 e 1996,
acostadas no Anexo III -resposta ao relatório da diligência).
Portanto, diferentemente do que afirmou a fiscalização, a recorrente compensou a base
de cálculo positiva de CSLL do ano-calendário de 2000, com bases negativas dos anos-
calendário de 1995 e 1996, que são decorrentes de atividade rural (Vide demonstrativo
da Base de Cálculo Negativa de CSLL, Anexo V - resposta ao relatório da diligência).
Cabe salientar que, conforme já demonstrado no tópico anterior, a empresa incorporada
Aviário Vila Rica Ltda. exerce exclusivamente atividade rural. Portanto, todos os
resultados por ela apurados (demonstrativo do Anexo V - da resposta ao relatório da
diligência) são decorrentes da exploração da atividade rural.
A decisão recorrida considerou correto o procedimento adotado pela DRF/Caixas do Sul
no sentido de que deveria ser respeitada a trava de 30% para a compensação da base de
cálculo positiva da CSLL com base de cálculo negativa de periodos anteriores.
Assevera que o art.14 da Lei n° 8.023/90 "refere-se única e exclusivamente ao IRPJ, ou
seja, à compensação do lucro com prejuízos de períodos-base anteriores, não fazendo
qualquer referência à base de cálculo negativa da CSLL ou à possibilidade de
compensação com a contribuição apurada
Aduz-se ainda que a trava dos 30% (trinta por cento) na CSLL teve vigência para as
empresas com atividades rurais de 1995 até a vigência do art. 42 de Medida Provisória
1.991-15, de 10/03/00.
Destarte conclui a decisão recorrida que nos termos do art. 105 do CTN referida
disposição legal não se aplica aos fatos geradores ocorridos antes de sua entrada em
vigor.
Data máxima vénia, o equivoco a decisão recorrida é evidente.
É que, diferentemente do que afirmou a DRJ, a Lei n° 8.023/90, que alterou a legislação
do imposto de renda sobre o resultado da atividade rural, dispõe no art. 14 que o
prejuízo apurado pela pessoa física e pela pessoa jurídica poderá ser compensado com o
resultado obtido nos anos-base posteriores.
Note-se que a lei dispõe que o prejuízo apurado pela pessoa física e pela pessoa jurídica
poderá ser compensado com o resultado positivo obtido nos anos-base posteriores. É
dizer a lei emprega o termo prejuízo. O art. 14 da Lei n° 8.023/90 não usa as palavras
prejuízos fiscais e nem imposto de renda.
A expressão prejuízos fiscais é da Instrução Normativa SRF n° 11, de 1996 (art. 35, §
4o) e não da lei.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001219/2003-65

Portanto, o art. 14 da Lei n° 8.023/90 permite a compensação de prejuízo com o
resultado positivo para a incidência de todos os tributos federais sobre o resultado da
atividade rural.
Convém mencionar ainda que em relação a base de cálculo negativa de CSLL
decorrente da exploração de atividade rural não se aplica o disposto no Art. 16 da Lei n°
9.065, de 20 de junho de 1995 (trava de 30%).
É que o art. 14 da Lei n° 8.023/90 (Altera a legislação do Imposto de Renda sobre o
resultado da atividade rural, e dá outras providências.) ao regular especificamente a
tributação das atividades rurais de pessoas físicas e jurídicas, manteve-se hígido, isto é,
não revogado nem modificado pelo art. 16 da Lei n° 9.065/95, isto porque a lei de
Introdução ao Código Civil prevê que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
Neste contexto, o Art. 42 da Medida Provisória n° 1.991-15, de 10/03/2000, atual Art.
41, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001, cujo teor dispõe que "O limite
máximo de redução do lucro liquido ajustado, previsto no art. 16 da Lei n° 9.065, de 20
de junho de 1995, não se aplica ao resultado decorrente da exploração de atividade
rural, relativamente à compensação de base de cálculo negativa da CSLL"', tem caráter
meramente interpretativo e, por conseguinte, é aplicável desde a instituição da própria
limitação.
d) Estimativas de IRPJ e CSLL e COFINS 1999 - Débitos parcelados:
Note-se, em primeiro lugar, que a Lei n° 9.430/96 emprega o termo genérico imposto de
renda "pago" por estimativa, sem especificar a forma de pagamento ou extinção da
obrigação tributária nem, tampouco, estabelece qualquer restrição ou condicionante.
Logo, não se pode dizer que a lei não contempla ou não admite que o valor do IRPJ
apurado por estimativa e quitado ou que está sendo quitado parceladamente na forma e
condições estabelecidas em lei especial não possa integrar o valor a ser deduzido do
imposto devido ou constituir o saldo negativo a compensar.
Em segundo lugar, é inegável que o parcelamento tributário implica em confissão
irretratável e irrevogável dos débitos, sujeitos a inscrição em dívida ativa e a execução
fiscal, sendo que o seu adimplemento, na forma e condições estabelecidos em lei
específica, constitui uma modalidade de pagamento da obrigação tributária, revestindo a
condição de tributo "pago" na forma genérica e abrangente estatuída pelo inciso IV do
parágrafo 4o do art. 2o da Lei n° 9.430/96.
Portanto, não há motivo para desconsiderar tais pagamentos na composição dos valores
pagos por estimativa.
Ademais, o próprio programa gerador da PER/DCOMP (versão 1.7, utilizado na época)
contém ficha específica [Ficha Estimativas Parceladas (Inclusive Refis] justamente para
informar os créditos decorrentes de estimativas de IRPJ parceladas.
(...)
A desconsideração de valores relativos a 1/3 da COFINS e de estimativas de CSLL
parceladas no PAES também não pode prosperar, merecendo a decisão recorrida ser
revista também nesta parte.
(...)
o contribuinte não pode ser impedido de utilizar os saldos negativos de IRPJ e CSLL
por ele apurados. Explica-se: O contribuinte tem um prazo legal de 5 (cinco) anos para
pedir a restituição ou compensação dos saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados, sob
pena de operar-se a decadência. O parcelamento PAES, concede um prazo de 120
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001219/2003-65

(cento e vinte) meses para pagar a divida. Quer dizer que se contribuinte tiver que
aguardar a quitação do parcelamento PAES, para só então solicitar a restituição ou a
compensação dos saldos negativos apurados, não terá mais tempo hábil para fazê-lo,
uma vez que seu direito será fatalmente ceifado pela decadência.
Aqui cabe a indagação. Como fica o direito do contribuinte de pleitear a restituição ou a
compensação do excesso recolhido? Nos termos da decisão recorrida o contribuinte
perde esse direito, o que não é aceitável em termos jurídicos.
(...)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
COFINS 1999 - Débitos parcelados
A Decisão Recorrida entendeu que débitos parcelados de Cofins de 1999 não
poderiam ser aproveitados para fins de compensação com a CSLL devida no mesmo ano-
calendário. A possibilidade de se compensar o terço da Cofins de 1999 na CSLL devida estava
prevista no art. 8o, § 1o, da Lei 9.718/98, mas refere-se a um terço da COFINS efetivamente
paga:
Art. 8° Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
§ 1° A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual, até um terço
da COFINS efetivamente paga, calculada de conformidade com este artigo.
Estimativas de IRPJ e CSLL - Débitos parcelados
A Recorrente entende que estimativas parceladas (as amortizações no
parcelamento/PAES somente ocorreram a partir de 29/8/2003, e-fl. 896) poderiam compor a formação do
saldo negativo de IRPJ e CSLL nos anos-calendários 2000 e 2001. Defende que as estimativas relativas
ao ano-calendário 2000, incluídas no Paes, devam compor o saldo negativo da CSLL do período e que as
estimativas parceladas poderiam compor a formação do saldo negativo de IRPJ nos anos-calendários
2000 e 2001. A Decisão Recorrida entendeu como equívoco considerar o parcelamento tributário dentre
as espécies de pagamento em sentido amplo, como forma extintiva do crédito tributário. O art. 156 do
CTN não previu o parcelamento entre as modalidades de extinção do crédito tributário. Tratar-se-ia, sim,
de uma causa de suspensão do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN). Logo, não poderia compor o
saldo negativo de IRPJ e CSLL nos anos-calendários 2000 e 2001.
A Decisão Recorrida acatou (precisamente) de forma parcial a dedução dos valores
parcelados, considerando que os percentuais pagos da dívida consolidada no parcelamento quando da
apresentação dos PER/Dcomp eram de 18,92871% em 15/8/2005 e de 19,0738% em 15/9/2005 (fls.
893/905). Asseverou a Decisão Recorrida:
Assim, considerando-se a glosa de R$ 32.472,88 referente às respectivas estimativas
parceladas do Paes, haveria que se reconhecer a quitação de estimativas no montante de
R$ 6.146,68 em 15/8/05, mais R$ 274,42 em 15/9/05 (veja-se fl. 702).
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001219/2003-65

Deve-se reconhecer os valores efetivamente recolhidos da dívida consolidada no
parcelamento (PAES), não havendo razão para limitar este crédito para os valores pagos até a
data da apresentação dos PER/Dcomp.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de solicitar à
Unidade de Origem que:
a) apurer os valores efetivamente recolhidos da dívida consolidada no
parcelamento (PAES) a título de Cofins de 1999 e estimativas referentes ao saldo negativo de
IRPJ e CSLL nos anos-calendários 2000 e 2001.
b) Emita Relatório conclusivo e intime a Recorrente a se manifestar sobre as
conclusões e conceda-lhe prazo de 30 dias para manifestação.
c) Devolva os autos a este CARF para a continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 992
DF CARF MF
Original